Tribunal: TJSP
Processo: 2034123-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
r, sob pena de preclusão da prova, não apresentou os documentos requisitados pela perita. Alegação de prescindibilidade dos documentos. Descabimento. Documentos que se atinam à relação contratual mantida pelas partes. Preclusão da prova bem declarada. Postulação do agravante de exibição dos livros contábeis da autora. Descabimento. Providência que, além de inócua, representaria verdadeira inversão da determinação que impôs ao agravante a obrigação de prestar contas à autora. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2034123-58.2021.8.26.0000; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 28/04/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

João Camillo de Almeida Prado Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/04/2021

Data de publicação:

28/04/2021

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Segunda fase. Decisão agravada que declarou preclusa a produção da prova pericial. Hipótese em que a instituição financeira, mesmo após a concessão de prazo suplementar, sob pena de preclusão da prova, não apresentou os documentos requisitados pela perita. Alegação de prescindibilidade dos documentos. Descabimento. Documentos que se atinam à relação contratual mantida pelas

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Segunda fase. Decisão agravada que declarou preclusa a produção da prova pericial. Hipótese em que a instituição financeira, mesmo após a concessão de prazo suplementar, sob pena de preclusão da prova, não apresentou os documentos requisitados pela perita. Alegação de prescindibilidade dos documentos. Descabimento. Documentos que se atinam à relação contratual mantida pelas partes. Preclusão da prova bem declarada. Postulação do agravante de exibição dos livros contábeis da autora. Descabimento. Providência que, além de inócua, representaria verdadeira inversão da determinação que impôs ao agravante a obrigação de prestar contas à autora. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.